Tribunal: STF
Processo: HC 85764
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FUGA DO RÉU. PRISÃO
 PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO.
I. - Decreto de
prisão preventiva concretamente fundamentado na garantia da
aplicação da lei penal.
II. - A fuga do réu do distrito da culpa,
por si só, justifica o decreto de prisão preventiva.
III. - Não
caracterizado o excesso de prazo na instrução criminal, à vista da
complexidade do caso e do grande número de réus e testemunhas a
serem ouvidos.
IV. - HC indeferido.